Tribunal: TJBA
Processo: 8042400-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042400-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JENIVALDO AGUIAR OLIVEIRA

Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE S
UBTENENTE
. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 11.356/2009. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL PM ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

O cotejo dos autos revela que o Impetrante, na atividade, foi promovido para a graduação de Subtenente, quando para inatividade passou a receber os proventos no posto de 1º Tenente.

A pretensão do Impetrante, todavia, é de ser reclassificado do posto de Subtenente para 1º Tenente, ao fundamento de que as graduações de Cabo e Subtenente foram extintas por força da Lei Estadual n.º 7.145/1997.

O entendimento manifesto nesta Demanda, porém, esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente art. 9º e art. 220 e, também, nas regras da posterior Lei Estadual n.º 11.356/2009, que restabeleceu as graduações de Cabo e Subtenente, criando ainda regras transitórias para a sua extinção gradual.

O Impetrante, por outro lado, não logrou alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, o que torna a sua graduação de
S
ubtenente

perfeitamente legal,
com proventos de inatividade no posto de 1º Tenente
, por expressa disposição do art. 92, do Estatuto da Polícia Militar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n
º 8042400-38.2024.8.05.0000
, em que são partes, como
Impetrante –
JENIVALDO AGUIAR OLIVEIRA

e como
Impetrado –

GOVERNADOR DO ESTADO e
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
tendo como interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11